Tribunal: STF
Processo: HC 257099
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.5.2025, por Thalles Henrique Santos Ribeiro e Lívian Caroline de Sousa, advogados, em benefício de Vitor Lúcio de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 992.281/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 17.1.2024, pelo juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1502050-60.2023.8.26.0537) às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2023, por volta das 2h40, na praça de pedágio do km 20 da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade e Comarca de São Paulo, VITOR LUCIO DE OLIVEIRA, qualificado à fl., previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com, pelo menos, mais três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida em face da vítima A F (dados protegidos nos termos do Prov. nº 32/2000 – CGJ), que foi mantida em poder dos agentes, com restrição à sua liberdade, o caminhão trator VOLVO/FH 540 6X4T de placas GEV-4H49; dois semirreboques RANDON SR BA de placas FOO-5E58 e GET2J384; o reboque RANDON RE DL 2E de placas EJI2A383, uma aparelho celular da marca Motorola, e a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro, tudo pertencente à vítima protegida. 



    Segundo apurado, a vítima é motorista de caminhão e, no dia dos fatos, parou na praça de pedágio do km 20 da Rodovia dos Bandeirantes para descansar, permanecendo, para tanto, dentro do caminhão trator de placas GEV-4H49. 



    Em dado momento, durante a madrugada, o denunciado e um comparsa não identificado quebraram o vidro da porta direita do caminhão, surpreenderam o ofendido e anunciaram o roubo. 



    Irritados por não saberem como fazer o caminhão funcionar, o indiciado e seu comparsa determinaram que a vítima lhes explicasse. Mesmo obedecendo à exigência dos roubadores, eles agrediram o ofendido com golpes em seu braço e nas costelas. Em sequência, o denunciado e seu comparsa cobriram o rosto da vítima com um capuz e a levaram até um matagal, onde permaneceu em poder de roubadores não identificados, que restringiram a sua liberdade. 



    Enquanto isso, o indiciado, utilizando-se de um jammer – equipamento que bloqueia a frequência de rastreador de veículos – assumiu a direção do caminhão trator e seguiu em direção à cidade de São Bernardo do Campo. 



    Apurou-se que, na Rodovia dos Imigrantes, próximo ao km 22, policiais militares rodoviários estavam em patrulhamento de rotina quando o aparelho de alarme contra sistema jammer da viatura disparou, indicando que, nas imediações, havia algum veículo com o equipamento inibidor de sinais, conhecido vulgarmente como ‘capetinha’. 



    Diante disso, os agentes públicos passaram a diligenciar pela referida rodovia e se depararam com um caminhão trator de placas encobertas e amassadas. Nesse momento, perceberam que seus aparelhos celulares e o sistema de rádio da viatura ficaram inoperantes, provavelmente em virtude da ação do jammer. 



    A Polícia Militar Rodoviária, dada a fundada suspeita, passou a acompanhar o caminhão e constatou que um veículo Peugeot prata, ocupado por três indivíduos, seguia logo atrás e escoltava o caminhão.



    Após acompanhamento por alguns quilômetros, os agentes públicos lograram êxito em abordar o caminhão e seu condutor, que foi identificado como o ora denunciado. O veículo Peugeot, ao perceber a presença policial, se evadiu. 



    Durante a abordagem, os policiais militares rodoviários encontraram, dentro do caminhão, o equipamento jammer. O indiciado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. 



    A vítima, que permaneceu em poder de agentes não identificados por aproximadamente cinco horas até ser liberada, reconheceu o denunciado como um dos roubadores que, de maneira violenta e intimidadora, o abordou enquanto descansava em seu caminhão (termo de declarações à fl. e auto de reconhecimento de pessoa à fl.). 



    As carretas de placas FOO-5E58, GET-2J38 e EJI-2A38 foram localizadas na cidade de São Paulo e restituídas ao ofendido (auto de exibição, apreensão e entrega de fls.). 



    O caminhão trator, apreendido em poder do denunciado, foi avaliado em R$ 738.165,00 (setecentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco centavos) e devolvido à vítima (auto de apreensão e exibição de fl., auto de entrega de fl. e auto de avaliação de fl.). 



    O denunciado agiu em concurso com outros indivíduos não identificados, com nítida divisão de tarefas entre eles, incumbindo àquele abordar a vítima, com violência e grave ameaça e levá-la até um matagal para, em sequência, transportar o caminhão roubado, usando, para tanto, o equipamento jammer a fim de inibir os sinais emitidos pelo rastreador do veículo subtraído e garantir o sucesso da ação criminosa. 



    O roubo foi praticado mediante restrição de liberdade da vítima, uma vez que o motorista do caminhão foi mantido em poder dos comparsas não identificados do denunciado por cerca de cinco horas” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    3. Em 16.7.2024, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação Criminal – Roubo qualificado – Concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima – Roubo cometido com violência e grave ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Pleito de desclassificação para receptação – Impossibilidade – Participação do réu no roubo amplamente comprovada – Dosimetria penal e regime prisional fechado mantidos – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 21). 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 30.8.2024. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.760.619/SP. Em 10.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, homologou o pedido de desistência do recurso apresentado pela defesa. 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.3.2025.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 992.281/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 13.5.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 



    2. O paciente foi, em primeira instância, condenado à pena [de] 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática de infração ao art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. A defesa apelou ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. O trânsito em julgado foi certificado em 18/3/2025. 



    3. A defesa alegou desproporcionalidade na fixação do regime fechado e erro na dosimetria da pena relativa à majoração em 3/8 pela incidência das causas de aumento do concurso de agentes e a restrição de liberdade imposta à vítima. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.



    7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio’” (e-doc. 24).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes ressaltam, inicialmente, “que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo Regimental, deixou de analisar o mérito. No entanto, conforme amplamente demonstrado nos autos, a matéria versada envolve flagrante ilegalidade, o que impõe excepcionalidade à regra da não apreciação de mérito. Essa omissão perpetua constrangimento ilegal com prejuízo direto ao paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que “foi imposto ao paciente pena de 6 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado. Diante disso, o habeas corpus foi impetrado considerando a flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional, que, conforme o art. 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal, deveria ser semiaberto, pois o paciente é primário e a pena não ultrapassa 8 anos. Além da violação do texto de lei a decisão violou as súmulas 718 e 719 do STF. Diante disso, busca-se a readequação do regime inicial” (fl. 5, e-doc.1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer: 



    a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, nos termos do art. 648 do CPP; 



    b) A concessão da medida liminar para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do Habeas Corpus; 



    c) No mérito: a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do Habeas Corpus; 



    d) Caso este Tribunal não determine diretamente o julgamento do mérito pelo STJ, que ao menos reconheça de ofício constrangimento ilegal e reestabeleça o regime semiaberto com base no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.3.2025, antes de a presente impetração ser protocolada neste Supremo Tribunal em 30.5.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. O pleito de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.



    12. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado, em 17.1.2024, pelo juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Estes os fundamentos do juízo sentenciante para fixar o regime mais gravoso:



    “Quanto ao regime de cumprimento da pena, em que pese a primariedade do acusado, na linha do que estabelece o artigo 33 do Código Penal, e tendo o réu praticado crime revestido de gravidade concreta, em concurso de agentes e com restrição de liberdade, estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena, pois regimes mais brandos não se mostrariam suficientes à adequada repressão e prevenção do delito” (fl. 9, e-doc. 17).



    13. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador José Ernesto de Souza Bittencourt Rodrigues, o trecho no qual mantido o agravamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda:



    “Para desconto da carcerária, foi fixado o regime inicial fechado. Dita modalidade prisional não comporta abrandamento. Não se pode perder de vista que o réu demonstrou ousadia na prática delitiva na medida em que, acompanhado de outros comparsas, quebraram o vidro do caminhão da vítima, obrigaram-na a fazer o caminhão funcionar, colocaram um capuz nela e a levaram para o matagal, dizendo o tempo todo que iam matá-la; desferiram socos contra ela, e a mantiveram por horas num matagal, restringindo sua liberdade, logrando sucesso no roubo do veículo e outros pertences. 



    A reprovabilidade de sua conduta impõe a adoção do regime mais severo para cumprimento da carcerária, cumprindo-se assim o princípio da individualização da pena” (fl. 13, e-doc. 21).



    14. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime.



    15. Na espécie, o crime praticado pelo paciente (roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima) revestiu-se de gravidade considerada pelas instâncias ordinárias como elevada, em razão do modus operandi da prática da conduta. 



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas 
ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de seis anos e cinco meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado. Possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso. Gravidade concreta da conduta. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 239.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de  
que – embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 
2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) –, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 



    II – A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso. 



    III – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.572, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora